Tribunal: TJSP
Processo: 1043425-20.2019.8.26.0576
Classe: Agravo Interno Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO – JUSTIÇA GRATUITA E RECOLHIMENTO DIFERIDO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – Indeferimento – Requerimento no curso do processo (no momento da interposição do apelo) – Ausência de prova de alteração da situação financeira, comparativamente à intervenção inicial no processo – Recurso desprovido.